Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-40.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. PIX PARA TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo “a quo” entendeu que não houve falha na prestação dos serviços dos réus, ora recorridos.
3. No caso, como bem relatado na sentença " a parte autora foi vítima de golpe, recebendo um SMS de uma suposta transação realizada no seu cartão de crédito, onde lhe foi enviado um link. Em seguida, ao invés de tentar fazer contato com o banco requerido por meio de um dos canais oficiais de atendimento, a autora acessou o link e seguiu as orientações do suposto gerente, sendo induzida a realizar três transferências via PIX para conta de terceiro desconhecido, no caso a primeira requerida, no valor total de R$5.180,33.”.
4. Em razões recursais, requer a recorrente, inicialmente, a gratuidade de justiça. No mérito, defende a recorrente que houve falha na prestação dos serviços do primeiro recorrido, sendo caso de fortuito interno. Afirma que houve quebra de perfil de movimentação financeira da recorrente, sendo dever do banco bloquear as transações. Requer a reforma da sentença e consequente condenação das recorridas em danos materiais e morais.
5. Contrarrazões apenas do primeiro recorrido (ID 67241000). O banco alega, em suma, que não houve falha na prestação de seus serviços, mas sim da própria recorrente, que seguiu orientações dois falsários sem certificar-se de que se tratava de ligação do ora recorrido. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do primeiro recorrido apta a ensejar responsabilidade pelo golpe sofrido pela recorrente, bem como se a segunda recorrida também deve ser responsabilizada.
IV. Razões de decidir
7. Gratuidade que se defere.
8. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
10. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
11. No caso, contudo, entendo que não houve falha do primeiro recorrido que cooperasse ou facilitasse para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. Certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade.
12.Não obstante as alegações da recorrente, não há indicação de participação do recorrido, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo.
13. Não há provas de quebra de perfil do consumidor, uma vez que as operações não foram vultosas a ponto de alardear o banco, bem como não foi juntado um extrato detalhado da conta de modo a demonstrar o perfil de transações da recorrente.
14. Ainda, não há provas de que os falsários possuíam dados acerca da conta da recorrente, como alega, de modo a configurar vazamento de dados. Nem mesmo na ocorrência policial a recorrente narrou tal informação. As conversas acostadas (ID 67240470) também demonstram que os falsários apenas afirmaram que eram do banco, não tendo apresentado qualquer dado da conta da recorrente.
15. De outro lado, a recorrente tratou com o falsário com número não oficial do banco, bem como seguiu instruções de transação de pix para conta de terceiros completamente alheios ao banco, sem qualquer certificação prévia.
16. Assim, inexiste culpa do primeiro recorrido, eis que toda transação foi realizada por meio de Pix, tendo a recorrente fornecido todos os dados necessários a consumação da fraude. A consumação da fraude se deu por culpa exclusiva da recorrente e, neste caso, não restou comprovada qualquer falha na prestação dos serviços do recorrido.
17. Em relação à segunda recorrida, como observado pelo juízo de origem, os documentos apresentados nos autos corroboram a tese de que os valores depositados pela parte autora não foram revertidos em seu benefício, tanto assim que apresentou em sua defesa o boletim de ocorrência, além de cópia da petição inicial de uma ação movida contra a Junta Comercial e a "P.S", o que reforça a alegação de que também foi vítima de fraude.
V. Dispositivo
18.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Dos honorários. Condeno a autora/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios para o patrono do primeiro recorrido, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II.